Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
4. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5. A consideração desse prazo de espera para realização de cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da cirurgia e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
6. Pela situação dos autos, o período considerado razoável para realização da cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, ainda não se encontra expirado, quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto (a presente decisão), considerando o agendamento realizado em 25/08/2023.
7. É, portanto, pertinente a concessão de prazo suficiente para se alcance os 180 dias para a realização da cirurgia, considerando a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII, como também a previsão de 12 meses para realização do procedimento, conforme informação prestada pela Central de Regulação de Cirurgia Eletivas (ID 173080838 – Pág 4).
8. Com esse contexto, tenho presente os elementos autorizadores da antecipação da tutela negada na origem, seja em razão da excessiva demora da prestação do serviço público de saúde (probabilidade do direito), seja porque a paciente tem classificação de risco amarela, a demandar urgência no seu atendimento.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência formulada na inicial, fixando o prazo de 60 dias para realização do procedimento cirúrgico.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
11. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para imediata intimação do Distrito Federal.